Tribunal: CARF
Processo: 19515.000639/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000639/2009-60
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.831 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDIÇÃO BUNI LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que conheceu do
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000639/2009-60
Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.831 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000639/2009-60

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 1302-001.483, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao
recurso, para reduzir o percentual de multa de ofício de 112,5%, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. IPI. APLICAÇÃO.
O art. 42 da Lei 9.430/96 não trata de hipótese incidência tributária, mas
apenas de meio de prova indireta (presunção relativa) da existência de receita
omitida, razão pela qual a sua aplicação não fica adstrita aos lançamentos do
IRPJ.
Provada a existência de receitas omitidas, ainda que por meio de presunção
legal, perfeito o enquadramento do auto de infração do IPI no art. 108, § 2o,
da Lei 4.502/64.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 Apesar de não constar expressamente na ementa, a Turma entendeu,
conforme excerto a seguir, que o fato de o contribuinte não apresentar as
notas fiscais, apesar de intimado várias vezes, não justifica o agravamento
da multa de ofício;
 Não há que se falar aqui, como sustentou o voto condutor, que não se
verificou que o contribuinte tenha deixado de prestar esclarecimentos, em
razão da apresentação dos extratos bancários e livros. Ora, a apresentação
destes embasou a omissão de receitas por depósitos bancários para
lançamento de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS. Enquanto a não apresentação
das notas fiscais de saída, com as alíquotas de IPI e as correspondentes
classificações fiscais, assim como de qualquer esclarecimento às diversas
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.831 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000639/2009-60

intimações, prejudicou sim o andamento da ação fiscal no tocante à
apuração dos reflexos da receita omitida em relação ao IPI;
 Não é demais repetir que em decorrência da apuração de omissão de
receitas do contribuinte com base na legislação do Imposto de Renda, foi
constatado que o contribuinte deu saída a produtos sujeitos à incidência de
IPI, autuação objeto do presente processo. Foram lançados os débitos deste
imposto relativos às receitas omitidas pelo procedimento de circularização,
tendo em vista o não atendimento a reiteradas intimações para apresentação
de documentos fiscais, conforme se depreende do TVF;
 O auditor fiscal no Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal
descreveu detalhadamente todo o procedimento que culminou com o
agravamento da multa, indicando todas as solicitações realizadas e as
intimações efetuadas pelo Fisco.

Em despacho às fls. 1442 a 1445, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
 Os acórdãos paradigmas não trazem correlação ao fato demandado;
 A sanção tributária, como qualquer outra sanção, tem por finalidade
dissuadir o possível devedor de eventual descumprimento da obrigação a
que estiver sujeito e, assim, tão somente estimular o pagamento correto e
pontual dos tributos, sob o risco de sua oneração, não podendo nunca ser
utilizado como expediente ou técnica de arrecadação, como verdadeiro
tributo disfarçado;
 A Multa aplicado sobre o IPI é superior ao valor apurado como sendo do
próprio tributo;
 Quanto aos juros, o CTN não permite ao legislador fixar uma taxa de juros
superior a 1% ao mês, mas inferior.

É o relatório.
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.831 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000639/2009-60

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, não conheço o seu recurso, eis que não comprovada a divergência.

Ora, no acórdão recorrido, o sujeito passivo não apresentou as notas fiscais porque
não as tinha. É bem diferente de apresentar documentos fora do prazo ou deixar de apresentá-los. Eis
parte do voto recorrido (destaques meus):
“[...]
Por último, sustento que a majoração da multa de ofício deve ser cancelada,
pois, ao se compulsar os autos, verifico que a recorrente respondeu os termos
de intimação, tanto que o TVF (a fls. 288) justifica a majoração (que denomina
como qualificação) no fato de que a recorrente intimada várias vezes deixou
de apresentar suas notas fiscais. Ora, deixou de apresentar porque não as
tinha, já que se tratava de receita omitida, mas apresentou espontaneamente
os extratos bancários e os livros. Logo, não cabe a majoração da multa de
ofício, pois não se verificou nos autos que a recorrente tenha deixado de
prestar esclarecimentos. [...]”

Além disso, vê-se que apresentou espontaneamente extratos bancários e livros. E
não se constatou que o sujeito passivo tenha deixado de apresentar esclarecimentos solicitados. Por
isso, se afastou a multa.

Enquanto, os acórdãos paradigmas trazem situação diversa, eis que naqueles casos
tratados, boue atraso do atendimento a intimação do fisco para prestar esclarecimentos, conforme
transcrição das próprias ementas:

Acórdão 104-21.835 (destaques meus):
“MULTA AGRAVADA - APLICABILIDADE - Aplicar-se-á a multa
agravada, em um percentual de 112,5% (no caso de multa de ofício) e
225% (no caso de multa qualificada), sempre que o contribuinte não
Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.831 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000639/2009-60

atender, no prazo marcado, à intimação do Fisco para prestar
esclarecimentos.”

Acórdão 104-22.117 (destaques meus):
“MULTA DE OFICIO - AGRAVAMENTO - NÃO ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO - A falta de atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, à intimação formulada pela autoridade lançadora para prestar
esclarecimentos, autoriza o agravamento da multa de lançamento de
oficio, desde que a irregularidade apurada seja decorrente de matéria
questionada na referida intimação, nos termos do artigo 44, parágrafo 2°,
da Lei n° 9.430, de 1996.”

Em vista de todo o exposto, não conheço o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital